Tribunal: TJPA
Processo: 0900978-18.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900978-18.2024.8.14.0301

APELANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

APELADO: ATHOS GABRIEL MOURA CAMPOS, CELIANE LOPES CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida dos executados e da inércia da exequente após intimação para promover o regular andamento do feito. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e requer o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo executivo por ausência de citação válida dos executados, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte exequente; e (ii) estabelecer se a inércia da exequente após regular intimação judicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1º, do CPC restringe a exigência de intimação pessoal da parte às hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo, relacionadas à paralisação do processo e ao abandono da causa.

4.

A ausência de citação válida dos executados impede a formação da relação jurídico-processual triangular e configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, enquadrando-se na hipótese do art. 485, IV, do CPC.

5.

A extinção do processo fundada no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a regular intimação do patrono para impulsionamento do feito.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de citação válida autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito independentemente de intimação pessoal da parte autora.

7.

A parte exequente possui o dever de fornecer elementos mínimos aptos à localização dos executados, não podendo transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus pela paralisação da demanda executiva.

8.

A inércia da exequente após regular intimação judicial caracteriza descumprimento do dever de cooperação processual e do ônus de diligência mínima necessário ao regular desenvolvimento do processo.

9.

Os princípios da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito e do acesso à justiça não afastam a necessidade de observância dos pressupostos mínimos de constituição válida da relação processual.

10.

A alegação relativa à cláusula de eleição de foro mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a extinção decorreu exclusivamente da ausência de citação válida e da inércia da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida do executado configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2.

A intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III, sendo desnecessária quando a extinção decorre da ausência de citação válida.

3.

A inércia da parte exequente após regular intimação judicial para impulsionar o feito autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sem violação aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 239, 317, 485, II, III, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.752.185/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.04.2021, DJe 29.04.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01.07.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0851240-32.2022.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0855239-22.2024.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
ATHOS GABRIEL MOURA CAMPOS e CELIANE LOPES CAMPOS
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida lançada ao ID nº 30680876 extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ao entendimento de que a parte exequente, embora intimada para promover o regular andamento do feito após tentativas frustradas de citação dos executados, quedou-se inerte, deixando de adotar as providências necessárias ao prosseguimento da demanda executiva. Consignou o magistrado sentenciante que a paralisação processual revelaria ausência de interesse da autora na continuidade da execução, circunstância apta a ensejar a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Determinou, ainda, a desconstituição de eventual restrição judicial existente nos autos, atribuiu à parte autora a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais eventualmente pendentes e deixou de fixar honorários advocatícios, diante da ausência de triangularização da lide.

Em suas razões recursais de ID nº 30680877, a apelante sustenta, em síntese, (i) o cabimento e a admissibilidade do recurso, afirmando estarem preenchidos todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de recorribilidade, inclusive tempestividade e preparo; (ii) que a sentença recorrida incorreu em error in procedendo, uma vez que a extinção do feito por suposta inércia da exequente exigiria prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, providência não observada pelo Juízo de origem; (iii) que a hipótese dos autos se amolda à figura do abandono da causa, sendo insuficiente a mera intimação do patrono para legitimar a extinção do processo; (iv) que a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal da parte exequente antes da extinção do feito por abandono ou ausência de impulso processual; (v) que não houve desídia processual apta a justificar a extinção da execução, porquanto a exequente diligenciou regularmente na tentativa de localização e citação dos executados, tendo as diligências restado infrutíferas por circunstâncias alheias à sua vontade; (vi) que a extinção prematura da demanda afronta os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar integralmente a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito exequendo.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. DO MÉRITO

A questão central devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em definir se a extinção do processo executivo por ausência de citação válida dos executados, fundamentada no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, exigiria a prévia intimação pessoal da parte exequente.

A apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que não houve prévia intimação pessoal da exequente para impulsionamento do feito, invocando a incidência do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a insurgência recursal não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de citação válida dos executados e da inércia da exequente após regular intimação para impulsionamento do feito.

O §1º do art. 485 do CPC é expresso ao restringir a exigência de intimação pessoal às hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso concreto, contudo, a hipótese não se subsume ao abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

Isso porque os executados sequer foram citados, circunstância que impediu a formação válida da relação jurídico-processual triangular.

A ausência de citação válida constitui vício relacionado à própria constituição e desenvolvimento regular do processo, enquadrando-se precisamente na hipótese do art. 485, IV, do CPC, razão pela qual não se exige a prévia intimação pessoal da parte autora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de citação válida autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal da parte autora:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO PARA A REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ART. 893 DO CPC/73. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO ART. 267 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO QUANTO PREVISTO NO § 1º DO ART. 267 DO CPC/73 1. O depósito na ação de consignação em pagamento é requisito essencial para a sua procedibilidade. 2. Intimada a parte, através de sua procuradora judicial, para realizar o depósito no prazo legal e remanescendo inerte, concretiza-se a hipótese prevista no inciso IV do art. 267 do CPC/73, abrindo-se ao juízo a possibilidade de extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação de consignatória. 3. A extinção do processo, nesta hipótese, não depende de prévia intimação pessoal da parte, sendo inaplicável o § 1º, do artigo 267 do Código de Processo Civil, pois não concretizadas quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC/73. Precedente. 4. Ineficácia do depósito realizado após a prolação da sentença de extinção do feito para os fins do princípio da instrumentalidade das formas. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1752185 CE 2018/0165484-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento de que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo a agravante insistido na necessidade de intimação pessoal e na violação aos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de ausência de citação do réu, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A não efetivação da citação do réu impede a formação da relação processual triangular válida, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 4. A hipótese de ausência de citação se distingue do abandono da causa (art. 485, III, do CPC), este último pressupondo relação processual já estabelecida e inércia da parte. 5. A ausência de citação dispensa a intimação pessoal da parte autora, exigida apenas para os casos de abandono da causa (art. 485, § 1º, do CPC), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A parte autora foi regularmente intimada para se manifestar sobre a certidão negativa de citação e quedou-se inerte, descumprindo seu dever de diligência e cooperação (art. 6º do CPC). 7. Os princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e boa-fé processual não podem ser invocados para convalidar vício processual fundamental que impede a própria constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8. A ausência de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito. 9. A extinção do processo por ausência de citação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, prescinde da intimação pessoal da parte autora. 10. A inércia da parte autora em promover as diligências necessárias à citação, após regular intimação, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário e não viola os princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito ou boa-fé processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6º, art. 485, III, IV,

§ 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022. STJ, REsp n. 1.752.185/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 29/4/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08512403220228140301 31758094, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da exequente.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente foi regularmente intimada para impulsionar o feito após as tentativas frustradas de citação dos executados, permanecendo, contudo, absolutamente inerte, conforme certificado nos autos.

A citação constitui ato indispensável à formação válida da relação processual, nos termos do art. 239 do CPC:“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado.”

Embora incumba ao Poder Judiciário promover os atos de comunicação processual, compete à parte autora fornecer elementos mínimos aptos à localização da parte demandada, não sendo possível transferir integralmente ao aparato jurisdicional o ônus pela paralisação do processo.

A inércia da exequente após regular intimação judicial evidencia descumprimento do dever de cooperação processual e do ônus de diligência mínima necessário ao regular desenvolvimento da demanda executiva.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 485, § 1º, RESTRITO AOS INCISOS II E III. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, § 3º, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover atos necessários à citação do réu e ao recolhimento de custas intermediárias. 2. O agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora (“dupla intimação”), invocando os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito (art. 317 do CPC). II. Questão em discussão 3. Definir se, nas hipóteses de extinção do processo por falta de citação válida do réu (art. 485, IV, do CPC), há necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da sentença extintiva, ou se basta a intimação regular do advogado. III. Razões de decidir 4. A intimação pessoal do autor é exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC (abandono da causa ou paralisação do processo), conforme o §1º do mesmo artigo. 5. Quando o vício consiste na ausência de citação, tem-se falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção sem exame do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido: “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.” (AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019). 7. Assim, o art. 317 do CPC (que prevê a concessão de prazo para correção de vícios sanáveis) não se aplica quando o vício é insanável sem a atuação da parte, como ocorre com a ausência de citação após intimação ineficaz. 8. O dever de diligência do autor na prática de atos necessários à citação decorre do princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC), o qual não impõe ao magistrado o dever de reiterar intimações diante da inércia da parte. 9. Ademais, a decisão extintiva não configura decisão-surpresa, uma vez que a extinção pela ausência de citação é consequência legal expressa e foi precedida de intimação regular do advogado para sanar o vício. 10. Por conseguinte, não há nulidade nem afronta aos princípios da cooperação ou da primazia do mérito, devendo ser mantida a sentença e a decisão monocrática que a confirmou. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III (abandono ou paralisação do processo), sendo desnecessária quando a extinção decorre da ausência de citação válida do réu (art. 485, IV). 2. A falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não sendo sanável mediante aplicação do art. 317 do CPC. 3. A inércia da parte autora, mesmo após intimação regular do advogado, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sem que haja ofensa aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 4º, 6º, 240, § 2º, 317, 485, IV, § 1º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: · STJ, AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019. · TJDFT, Ap. Cív. 0714798-57.2017.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, j. 16/09/2020. · TJDFT, Ap. Cív. 0705268-37.2019.8.07.0008, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 21/10/2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08552392220248140301 32300987, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 02/12/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Também não procede a alegação de afronta aos princípios da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito e do acesso à justiça.

Tais princípios não possuem caráter absoluto e não afastam a necessidade de observância dos pressupostos mínimos de constituição válida da relação processual.

A manutenção indefinida de processos inviáveis, sem formação válida da relação processual e sem diligência mínima da parte autora, compromete a efetividade da prestação jurisdicional e afronta os princípios da duração razoável do processo e da eficiência administrativa.

A alegação recursal relacionada à validade da cláusula de eleição de foro mostra-se irrelevante ao deslinde da controvérsia.

Isso porque a extinção do feito não decorreu de reconhecimento de incompetência territorial ou nulidade contratual, mas da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da inexistência de citação válida dos executados e da inércia da própria exequente em viabilizar o regular prosseguimento da demanda.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Custas pela apelante. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte contrária.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026